Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724957-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONINO VIEIRA RUFINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para reforma da decisão que desconsiderou o documento que lastreia o processo de execução como título executivo porque não assinado eletronicamente com certificado digital, e determinou a convolação do feito em ação de cobrança ou monitória. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extintiva em 28/07/2022 (ID 132659455 dos autos de referência). Resta, pois, prejudicado o agravo de instrumento, pois a situação afasta o interesse em relação à decisão, objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE pela superveniente perda do objeto do presente agravo de Instrumento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator